Tribunal: TJDFT
Processo: 0719699-34.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0719699-34.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMINADABE SILVA DE SOUSA 03938750162 APELADO: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por AMINADABE SILVA DE SOUSA (ID 73324029) contra a r. sentença proferida nos autos da Ação Monitória ajuizada contra IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA. (ID 73324018). A parte apelante não recolheu o preparo e requereu os benefícios da gratuidade de justiça. Foi-lhe facultado (despacho – ID 73517282) instruir os autos com documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência econômico-financeira ou a apresentação de comprovante de recolhimento simples do preparo recursal sob pena de deserção (art. 1.007 do CPC), tudo no prazo de 5 (cinco) dias. O apelante colacionou aos autos os documentos de ID 73822467 e seguintes. Decido. Dispõe o artigo 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não satisfeitos os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Para a concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica, é necessária a demonstração de efetiva hipossuficiência econômico-financeira, o que reiterado nos termos da Súmula 481 do STJ: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. Nos termos do que tem prevalecido no Superior Tribunal de Justiça, não há distinção patrimonial entre o empresário individual ou microempreendedor e a pessoa natural titular da firma individual, uma vez que a pessoa física responde com seu patrimônio pessoal pelos riscos do negócio, não sendo possível distinguir entre a personalidade da pessoa natural e a da empresa. Por oportuno: “RECURSO ESPECIAL - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO NO CURSO DO PROCESSO - EMPRESÁRIO INDIVIDUAL - TRIBUNAL A QUO QUE REFORMOU A DECISÃO DE ORIGEM PARA DEFERIR AOS AUTORES O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSURGÊNCIA DO RÉU Hipótese: Controvérsia envolvendo a necessidade de comprovação da hipossuficiência financeira, pelo microempreendedor individual - MEI e empresário individual, para a concessão do benefício da gratuidade de justiça. 1. O empresário individual e o microempreendedor individual são pessoas físicas que exercem atividade empresária em nome próprio, respondendo com seu patrimônio pessoal pelos riscos do negócio, não sendo possível distinguir entre a personalidade da pessoa natural e da empresa. Precedentes 2. O microempreendedor individual e o empresário individual não se caracterizam como pessoas jurídicas de direito privado propriamente ditas ante a falta de enquadramento no rol estabelecido no artigo 44 do Código Civil, notadamente por não terem eventual ato constitutivo da empresa registrado, consoante prevê o artigo 45 do Código Civil, para o qual "começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro". Portanto, para a finalidade precípua da concessão da benesse da gratuidade judiciária a caracterização como pessoa jurídica deve ser relativizada. 3. Para específicos e determinados fins, pode haver a equiparação de microempreendedores individuais e empresários individuais como pessoa jurídica, ocorrendo mera ficção jurídica para tentar estabelecer uma mínima distinção entre as atividades empresariais exercidas e os atos não empresariais realizados, porém, para o efeito da concessão da gratuidade de justiça, a simples atribuição de CNPJ ou inscrição em órgãos estaduais e municipais não transforma as pessoas físicas/naturais que estão por trás dessas categorias em sociedades, tampouco em pessoas jurídicas propriamente ditas. 4. Assim, para a concessão do benefício da gratuidade de Justiça aos microeempreendedores individuais e empresários individuais, em princípio, basta a mera afirmação de penúria financeira, ficando salvaguardada à parte adversa a possibilidade de impugnar o deferimento da benesse, bem como ao magistrado, para formar sua convicção, solicitar a apresentação de documentos que considere necessários, notadamente quando o pleito é realizado quando já no curso do procedimento judicial. 5. Recurso especial desprovido.” (REsp n. 1.899.342/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 29/4/2022.) “AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA. FIRMA INDIVIDUAL. CONFUSÃO COM O SÓCIO. IMPUGNAÇÃO. INSUFICIÊNCIA. SÚMULA No 283/STF. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE. SÚMULA No 568/STJ. 1. Na hipótese, não há falar em julgamento extra petita, pois o órgão julgador não afrontou os limites objetivos da pretensão inicial, tampouco concedeu providência jurisdicional diversa do que foi arrolado como causa de pedir e pedido, tendo sido respeitado o princípio da congruência. 2. A teor da Súmula no 283/STF, aplicada por analogia, não se admite recurso especial quando a decisão recorrida se assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não faz distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual. Súmula no 568/STJ. 4. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e negar-lhe provimento.” (AREsp n. 2.845.472/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025.) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA. PENHORA DO PATRIMÔNIO DO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, "O empresário individual e o microempreendedor individual são pessoas físicas que exercem atividade empresária em nome próprio, respondendo com seu patrimônio pessoal pelos riscos do negócio, não sendo possível distinguir entre a personalidade da pessoa natural e da empresa. Precedentes" (REsp 1.899.342/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 29/4/2022). 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.” (AgInt no AREsp n. 2.505.397/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024.) “RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. QUESTÃO PREJUDICADA. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. "SÓCIO OCULTO". RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL. AÇÃO PRÓPRIA. DESNECESSIDADE. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO, POR ANALOGIA, DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. (...) 5. É considerado empresário individual a pessoa física que, atuando em nome próprio, exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou para a circulação de bens ou de serviços, sem que exista separação entre o patrimônio pessoal e aquele utilizado para o desenvolvimento de tal atividade. 6. Mesmo inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), o empresário individual não é considerado pessoa jurídica. "A empresa individual é mera ficção jurídica, criada para habilitar a pessoa natural a praticar atos de comércio, com vantagens do ponto de vista fiscal" (REsp 487.995/AP, Terceira Turma, DJ 22/5/2006). (...) 10. Recurso especial provido.” (REsp n. 2.055.325/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 2/10/2023.) Por outro lado, nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 271, de 22 de maio de 2023, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos, o que atualmente equivale a R$ 7.590,00 (sete mil, quinhentos e noventa reais). No presente caso, trata-se de apelação interposta por AMINADABE SILVA DE SOUSA 03938750162, microempreendedor individual (ID 74334119), que alega estar em situação de dificuldade financeira e não dispor de condições de arcar com as custas e despesas processuais, incluindo honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento e de sua família (ID 73822467). Juntou notas fiscais emitidas aos seus clientes (ID 73822468) e extratos bancários correspondentes aos meses de abril a junho de 2025 (ID 73822469). Apresentou também declarações do Imposto de Renda Pessoa Física dos exercícios de 2022, 2023, 2024 e 2025 (ID 73822470), com bens e direitos declarados no total de R$ 33.700,00 (trinta e três mil e setecentos reais) para o último exercício, o maior valor de todas as declarações. Além disso, juntou carteira de trabalho digital da pessoa física (ID 73822471), na qual consta a última anotação correspondente ao salário mensal de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com rescisão contratual em fevereiro de 2020. O autor é microempreendedor; tendo-se em vista a impossibilidade de distinguir o seu patrimônio com o da pessoa física, nos termos da atual jurisprudência, e diante da comprovação de rendimento abaixo do teto adotado por esta Turma – estabelecido pela Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal – faz jus ao benefício postulado, com efeitos a partir do seu requerimento. A propósito: (...) 6. A jurisprudência firmou-se no sentido de que a concessão da gratuidade de justiça produz efeitos ex nunc, ou seja, não retroage para excluir valores fixados antes de seu deferimento, incluindo honorários advocatícios e custas processuais já estabelecidos. (...)” (Acórdão 2012174, 0729888-64.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/06/2025, publicado no DJe: 03/07/2025.) “(...) 2. Existindo elementos que demonstram a real necessidade do benefício, a gratuidade de justiça deve ser deferida, mas com efeitos ex nunc, porquanto houve pedido do benefício apenas na fase de interposição da apelação em processo no qual não houve prévia concessão de gratuidade de justiça à recorrente. (...)” (Acórdão 1992101, 0702467-12.2023.8.07.0008, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/04/2025, publicado no DJe: 12/05/2025.) “(...) 2. Todavia, a concessão da gratuidade de justiça não possui efeito retroativo, consoante mansa e reiterada jurisprudência, a fim de afastar a condenação ou suspender a exigibilidade das custas processuais a que a parte foi condenada anteriormente. 3. Apelação conhecida e não provida.” (Acórdão 1975343, 0705631-51.2020.8.07.0020, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/03/2025, publicado no DJe: 08/04/2025.) Ante o exposto, satisfeitos os requisitos (art. 99, §2o, do CPC), defiro o pedido com efeito ex nunc, dispensado o recolhimento de preparo. Intime-se o apelado (art.100 do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília, 31 de julho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora